Tribunal: STJ
Processo: 0001322-39.2016.8.16.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2096921 - PR (2023/0333298-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: F R F C
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
NICOLE GIAMBERARDINO FABRE - PR052644
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. BUSCA DOMICILIAR. DOSIMETRIA DA

PENA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação do recorrente à pena de 6 anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas,
previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao sistema acusatório e
aos procedimentos de busca domiciliar, além de discutir a dosimetria da pena aplicada ao
recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso não autorizado no domicílio foi considerado legítimo, pois amparado em
fundadas razões que indicavam flagrante delito, conforme jurisprudência do STF.
4. A revisão da dosimetria da pena não é cabível, pois está inserida na discricionariedade
regrada do julgador, sendo revisada apenas em situações excepcionais.
5. O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável, pois a instância ordinária
concluiu pela dedicação do agente ao comércio espúrio de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso não autorizado em domicílio é legítimo quando há fundadas razões de
flagrante delito.
Documento eletrônico VDA50161915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 5986c558-5e3d-4b75-9bdc-5d2a7049c63f

2. A dosimetria da pena está vinculada às particularidades do caso concreto e só pode ser
revista em situações excepcionais.
3. O tráfico privilegiado não se aplica quando há evidências de dedicação ao comércio
ilícito de drogas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 385; Lei no 11.343/2006, art. 33 e art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
; STJ, AgRg no R Esp 1.612.551/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
8/10/2010
Quinta Turma, DJe
.
10/2/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50161915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 5986c558-5e3d-4b75-9bdc-5d2a7049c63f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2096921 - PR (2023/0333298-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: F R F C
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
NICOLE GIAMBERARDINO FABRE - PR052644
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. BUSCA DOMICILIAR. DOSIMETRIA DA

PENA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação do recorrente à pena de 6 anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas,
previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao sistema acusatório e
aos procedimentos de busca domiciliar, além de discutir a dosimetria da pena aplicada ao
recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso não autorizado no domicílio foi considerado legítimo, pois amparado em
fundadas razões que indicavam flagrante delito, conforme jurisprudência do STF.
4. A revisão da dosimetria da pena não é cabível, pois está inserida na discricionariedade
regrada do julgador, sendo revisada apenas em situações excepcionais.
Documento eletrônico VDA50157839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:20
Código de Controle do Documento: 409f09ae-4df5-4fe9-8d56-70dc9d647a78

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável, pois a instância ordinária
concluiu pela dedicação do agente ao comércio espúrio de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso não autorizado em domicílio é legítimo quando há fundadas razões de
flagrante delito.
2. A dosimetria da pena está vinculada às particularidades do caso concreto e só pode ser
revista em situações excepcionais.
3. O tráfico privilegiado não se aplica quando há evidências de dedicação ao comércio
ilícito de drogas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 385; Lei no 11.343/2006, art. 33 e art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
; STJ, AgRg no R Esp 1.612.551/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
8/10/2010
Quinta Turma, DJe
.
10/2/2017
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental em recurso especial interposto por F R F C,
para impugnar acórdão lavrado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ.
Consta dos autos que o ora recorrente foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do
crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
No presente recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, inciso
III, alínea "a", da Constituição Federal, a defesa alega violação aos artigos aos 3o-A, 157,
§1o, ambos do CPP; ao art. 59, do CP; aos arts. 33, §4o, 42, da Lei 11.343/06.
O Tribunal de origem procedeu ao juízo de admissibilidade positivo do
recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso especial.
Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50157839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:20
Código de Controle do Documento: 409f09ae-4df5-4fe9-8d56-70dc9d647a78

Nesta sede, o recorrente reitera os argumentos colacionados no recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
De início, não há falar em nulidade da sentença, ao argumento de que houve
violação ao sistema acusatório. Isto porque, "nos termos do art. 385 do Código de
Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória,
ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de
Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal" (AgRg no R Esp n. 1.612.551
/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
2/2/2017
D Je
)" (AgRg no HC n. 793.110/GO, relator Ministro Antonio Saldanha
10/2/2017
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
).
14/8/2023
16/8/2023
Quanto à busca domiciliar, a Suprema Corte definiu, em repercussão geral,
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a
qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que
indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616
/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, D Je
).
8/10/2010
No caso em apreço, o Tribunal de origem afastou a alegação defensiva, sob os
seguintes fundamentos (e-STJ fls. 766/786): "In casu, realizavam patrulhamento de
rotina pela região e viram Igor Henrique em frente ao imóvel. Ao notar a presença da
viatura, o suspeito aparentou inquietação, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Em
busca pessoal, foi confiscado um invólucro contendo 50 g (cinquenta gramas) de
cocaína. Ao ser questionado, o agente revelou a existência de mais porções da mesma
droga no interior do domicílio. Na sequência, ingressaram na casa e encontraram Felipe
Roberto na companhia de dois menores de idade, os quais separavam e mediam, com
uma balança de precisão, o entorpecente inicialmente localizado. Indagado, o recorrente
afirmou ter recebido o psicoativo pelo correio e confirmou “que estavam mexendo com a
droga porque a mãe tinha sido presa há menos de uma semana e estavam precisando de
dinheiro” (sic). Explicaram, ainda, estarem os pacotes e a cocaína espalhados pelo chão
da sala, não sendo difícil a descoberta da atividade realizada. Outrossim, manifestaram
sobre ser inconcebível acreditar que o apelante Igor Henrique fosse consumir
integralmente o volume do tóxico encontrado com ele, tendo os aspectos de seu
comportamento sinalizado para a intenção dele em distribuir menores frações do produto
a outras pessoas,".
Documento eletrônico VDA50157839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:20
Código de Controle do Documento: 409f09ae-4df5-4fe9-8d56-70dc9d647a78

Com efeito, verifica-se que a ação policial fundamentou-se em cenário que
concebe, de modo tangível, a justa causa para o ingresso não autorizado no domicílio, em
observância à jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, para infirmar as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, seria
necessário proceder à incursão no conjunto probatório dos autos, providência que não se
coaduna com a via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ (AgRg no HC
n. 935.909/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, relator Ministro
23/9/2024
26/9/2024
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2023
31/10/2023
Desse modo, “a pretensão de reexame de provas para modificar as conclusões
das instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que impede o recurso
especial para simples reavaliação do conjunto fático-probatório” (AgRg no AREsp
2780228 / MS, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
).
11/02/2025
No mais, quanto ao cálculo dosimétrico, a sanção do acusado foi exasperada
pela natureza e vultosa quantidade de droga apreendida (960g de cocaína), nos moldes do
art. 42, da Lei 11.343/06.
Nesse sentido, não merece acolhida o pleito de revisão da dosimetria da pena,
tendo em vista que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em
situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no AREsp n.
864.464/DF, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
16/5/2017
de
).
30/5/2017
Por fim, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto a
instância ordinária concluiu pela dedicação do agente ao comércio espúrio de drogas,
considerando, para tanto, não apenas a quantidade de drogas, mas também a apreensão
de balança de precisão e a constatação, in loco, do fracionamento do entorpecente, tudo a
indicar que faz da atividade ilícita seu meio de vida.
Com efeito, para infirmar as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, seria
necessário proceder à incursão no conjunto probatório dos autos, providência que não se
coaduna com a via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50157839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:20
Código de Controle do Documento: 409f09ae-4df5-4fe9-8d56-70dc9d647a78

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0333298-5
REsp 2.096.921 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013223920168160013 00212771220238160013 13223920168160013
212771220238160013
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: F R F C
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
ADVOGADA
: NICOLE GIAMBERARDINO FABRE - PR052644
ADVOGADA
: TATIANA LAZZARIS - PR074961
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: I H C
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F R F C
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
ADVOGADA
: NICOLE GIAMBERARDINO FABRE - PR052644
ADVOGADA
: TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212449089650470908@
2023/0333298-5 - REsp 2096921 Petição : 2025/0074596-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50152598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 15:10:28
Código de Controle do Documento: B141CCC3-F8FF-4173-89F8-F96B54A2D173